Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-23.1997.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000445-23.1997.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ALCIDES KRASNIEVICZ - CPF: 224.777.489-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GALDINO KRASNIEVICZ - CPF: 125.436.089-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
O termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.
(...).”

(TJ-MT - AC: 00294101720118110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

Com efeito, não convence o argumento de incidência de juros de mora d
esde o ajuizamento da ação, embutido mês a mês e somados no valor da causa, visto que correto o
cálculo considerando a data da prolação da sentença assim como o momento do cumprimento da obrigação apresentado pelo impugnante (depósito judicial).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000445-23.1997.8.11.0040

APELANTE: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, de extinção da execução (cumprimento de sentença de honorários advocatícios), com fundamento nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante relata que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto por ele em face do Banco Bradesco S.A., na qual foi fixado o percentual da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Narra que a execução foi apresentada no valor de R$ 25.368,09 e o banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, apontando o valor de R$ 5.493,06 de honorários e R$ 5.631,84 de custas processuais; em razão da divergência de valores, o Magistrado optou por encaminhar os autos para o contador judicial que chegou ao valor de honorários correspondente à R$ 5.392,42.

Argumenta que o valor da causa é parâmetro para fixação dos honorários decorrentes de uma Ação Executiva, em que a mora é “
ex re
”, independendo de qualquer ação para incidência de juros moratórios; alega pelo fato de a ação executiva ser lastreada por um título executivo extrajudicial, desde seu ajuizamento, é embutido/cobrado juros moratórios e correção monetária, que mês a mês são somados no valor da causa, sendo este o valor correto.

Indica que para atualização do valor da causa na execução, chegou no valor de R$ 98.681,20 na data de 09.09.2019, sendo este valor aplicado os honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), resultando no valor devido de honorários em R$ 19.736,24, que acrescido das custas totalizam o valor executado.

Requer o provimento do recurso, para que seja afastada a homologação do cálculo da contadoria, reconhecendo a legalidade dos cálculos apresentados por ele.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, cita o apelante que a execução foi apresentada no valor de R$ 25.368,09 e o banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, apontando o valor de R$ 5.493,06 de honorários e R$ 5.631,84 de custas processuais; em razão da divergência de valores, o Magistrado optou por encaminhar os autos para o contador judicial que chegou ao valor de honorários correspondente à R$ 5.392,42.

Indica que para atualização do valor da causa na execução, chegou à quantia de R$ 98.681,20 na data de 09.09.2019, sendo este valor aplicado os honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), resultando no valor devido de honorários em R$ 19.736,24, que acrescido das custas totalizam o valor executado.

Na sentença o Magistrado fixou o percentual dos honorários advocatícios em 20%
sobre o valor atualizada da causa
. E, no cumprimento de sentença, consignou que não houve determinação em relação a incidência de juros de mora sobre o valor da causa, situação que, por si só, evidencia o excesso de execução alegado pelo banco, afastando, assim, as razões articuladas pelo credor na impugnação aos cálculos do Contador Judicial.

Em que pese o argumento do apelante, o
termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, não convence o argumento de incidência desde o ajuizamento da ação, embutido mês a mês e somados no valor da causa. Como registrado na sentença, pertinente o cálculo considerando a data da prolação da sentença assim como o momento do cumprimento da obrigação apresentado pelo impugnante (depósito judicial de id. 72849207, páginas 17/18).

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – ART. 523, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – CÔMPUTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.
Se não houve o adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC. Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação da verba, se faz devido o cômputo dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado.”

(TJ-MT - AC: 00294101720118110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ)
e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação
”
(N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 12/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “[...]Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e
juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.” (TJ-MT 10198877220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)”
(N.U 1009110-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024